Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700972-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEIDSON DA SILVA IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de CLEIDSON DA SILVA contra ato do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF que, nos autos no 0700257-19.2022.8.07.0009, indeferiu a revogou da prisão preventiva do paciente. Informa que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 02.01.2022, em razão de, supostamente, ter cometido os delitos de lesão corporal, injúria e ameaça contra a sua ex-esposa. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Afirma que o paciente está disposto a colaborar com as investigações e todas as fases processuais, não se vislumbrando necessidade de mantê-lo encarcerado. Acrescenta que constam dos autos vídeos nos quais a suposta vítima conta o que de fato ocorreu, demonstrando que o ora paciente apenas se defendeu das agressões perpetradas pela suposta ofendida. Argumenta que a decisão combatida não está fundamentada, eis que limita-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a mera reprodução de dispositivos legais e utilização de fórmulas retóricas, “não individualizando a atuação de cada uma das partes” e deixando de levar em consideração as declarações da própria vítima. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é pessoa íntegra, pai de família e comprometido com o trabalho e, além disso, a conduta imputada a ele é de baixa gravidade. Tece considerações acerca da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e defende que deve ser aplicado ao caso em concreto o princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, “com ou sem monitoramento eletrônico, mediante imposição de medida cautelares diversas da prisão”, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, punga pela concessão da ordem. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Dos documentos que instruem o writ verifica-se que, o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 02.01.2022, pela prática dos delitos do art. 129, §13o; art. 140, caput e art. 147, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o da Lei no 11.340/2006 (inquérito policial no 1/2022-26a DP, ocorrência policial no 15/2022-26a DP), e, no dia 03.01.2022, por ocasião da audiência de custódia, após requerimento Ministerial, decretou-se a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, nos autos de no 0700020-82.2022.8.07.0009. Leia-se: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do(a) autuado(a), este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVII do art. 5o, da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva, indicia suficientemente a autoria e aponta que os fatos desenvolveram-se no âmbito de violência doméstica e familiar. Na espécie, embora se trate de crime cuja pena privativa de liberdade é inferior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), verifica-se se tratar de autuado reincidente (art. 313, II, do CPP), sendo certo que os requisitos previstos no art. 313 do CPP são alternativos, e não cumulativos. Nesse sentido, observa-se que o custodiado possui condenações definitivas pela prática de crimes graves e cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa, latrocínio e tentativa de homicídio. Embora os delitos tenham sido praticados há bastante tempo, observa-se que o autuado foi colocado em liberdade recentemente, na data de 26/08/2021, de modo que transcorreu apenas cerca de 3 (três) meses até a suposta prática dos delitos objeto destes autos. Além disso, da análise dos autos, verifica-se a periculosidade em concreto do custodiado, pois invadiu a residência da vítima, em duas ocasiões, e praticou os fatos na presença da filha da ofendida, de apenas 9 (nove) anos de idade. Embora não se tenha registro de outras ocorrências ou de requerimento de medidas protetivas em desfavor do autor, merece credibilidade a palavra da vítima, sobretudo no que toca aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, no sentido de que, desde abril de 2021, vem o custodiado a ameaçando de morte e a agredindo fisicamente. Neste contexto, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tem-se que a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. No tocante às medidas protetivas requeridas pela vítima, JAKELINE PEREIRA DA SILVA, verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, razão pela qual, nos termos do art. 19, § 1o, imponho ao ofensor: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros; e c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Ressalto que as medidas se aplicam de forma recíproca, não podendo, tampouco a vítima se aproximar do agressor. Quanto aos demais pedidos, estes deverão ser decididos pelo juízo natural da causa, a quem compete análise mais aprofundada da relação ora envolvida. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. O requerido (ofensor) fica advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão poderá ensejar a sua PRISÃO PREVENTIVA, bem como fica advertido de que o descumprimento configura CRIME previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, com pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de prisão. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante CLEIDSON DA SILVA (filho(a) de Lucineide da Silva, nascido em 31/07/1984), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. INTIME-SE A VÍTIMA JAKELINE PEREIRA DA SILVA. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. (ID 32006451, págs. 53/56. Grifou-se). Não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, em exame perfunctório, constata-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, e, ainda, a necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, bem assim evitar a reiteração do paciente na prática de novas condutas delitivas. Cumpre acrescentar que, nos autos de no 0700257-19.2022.8.07.0009, em 14.01.2022, foi proferido o decisum apontado causador de constrangimento ilegal. Eis os fundamentos do d. Juízo a quo: (...) Analisando o contexto fático que rendeu ensejo à prisão e a manutenção da prisão preventiva do requerente, vê-se que é o caso de mantê-lo em cárcere. Com efeito, CLEIDSON não é neófito na senda delitiva, na medida em que - consoante já ressaltado anteriormente - possui condenações criminais em seus registros. Sobre este caso concreto, levou-se em consideração a violência real em tese por ele empregada para fundamentar que a sua liberdade oferta risco à integridade física da vítima, conquanto ela possa ter interesse na soltura. Tal interesse, evidenciado pelos documentos juntados (carta subscrita pela vítima JACKELINE e vídeos dela e de sua filha pedindo a soltura), quando posto lado a lado às circunstâncias fáticas aqui ressaltadas e as veiculadas na decisão de ID 112565775, deixa patente que permanecem firmes os fundamentos do édito prisional. Não se pode ignorar, ainda, que a súplica da vítima e da filha dela seja algo comum de se observar em casos assemelhados e deve ser analisada com reservas. Obviamente que não se está aqui a exercer qualquer juízo de valor acerca dos elementos informativos até agora encartados no bojo do respectivo inquérito policial, o que somente poderá ser feito oportunamente. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que manteve a Prisão Preventiva de CLEIDSON DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. Publique-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se os autos. (ID 32006455, págs. 114/115. Grifou-se). Diante dessas das circunstâncias, prima facie, nota-se que as atitudes do paciente demonstram periculosidade social e estão a merecer maior rigor da justiça, a fim de demovê-lo da ideia das agressões contra sua ex-companheira. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Importante frisar que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica da ofendida, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Destarte, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por fim, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de sorte que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Portanto, em análise perfunctória, entende-se que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações pormenorizadas. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR